Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732778-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO INACIO PINTO AGRAVADO: THAIS FERNANDA DIAS SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Célio Inácio Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID de origem 103720829) que, nos autos da ação de cumprimento de contrato cumulada com reparação por danos materiais ajuizada por Thais Fernanda Dias Soares, ao analisar o pleito de reconvenção proposto pelo agravante, indeferiu o pedido de antecipação da tutela e, saneando o feito, fixou os pontos controvertidos sobre os quais deveriam recair a produção probatória conforme o ônus de cada parte. Em suas razões recursais (ID 29891992), o agravante argumenta ter realizado pedido reconvencional nos autos da ação originária proposta pela agravada, requerendo a resolução de contrato de arrendamento mercantil e reparação pelos danos que aponta ter suportado, pugnando, inicialmente, pelo deferimento de tutela de urgência para: (...) determinar que a autora/reconvinda se abstenha de comprar e vender em nome da empresa do réu reconvinte e em nome deste, bem como não frequentar, ir ou estar no imóvel onde é a residência deste e retirar imediatamente o nome “MUNDO DAS LAJES” da empresa da reconvinda e da placa de identificação da empresa da reconvinda. Salienta ter sido indeferido o pedido de tutela antecipada, mesmo diante da suposta comprovação de que a agravada inadimpliu com as obrigações contratuais. Afirma ter a agravada transferido o local de funcionamento da pessoa jurídica que alega ser de sua propriedade, utilizando indevidamente o nome empresarial e os dados do agravante para realizar compras de fornecedores, sem quitar os respectivos débitos, o que estaria lhe gerando danos de ordem material. Noutro giro, suscita vício na distribuição dos ônus da prova fixada pela decisão que saneou o feito. Aduz ter lhe sido imposto o ônus de provar fatos que deveriam ser imputados à agravada, notadamente quanto aos itens 2, 3 e 4 dos pontos controvertidos fixados pela decisão recorrida, pois discorreriam sobre a comprovação de obrigação de pagar. Na espécie, assevera ter ocorrido indevida inversão do ônus da prova, por não se tratar de lide submetida à legislação consumerista. Sustenta a necessidade de antecipação da tutela recursal, diante da alegada reunião dos requisitos legais para o seu deferimento, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada no item “b” dos pedidos da reconvenção, bem como para atribuir à agravada o ônus da prova em relação aos itens 2, 3 e 4 dos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento do feito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar. Preparo recolhido (IDs 29891994 e 29891995). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 29929895. Em petição de ID 30370804, o agravante ressalta a prolação de sentença nos autos de origem e informa a sua desistência do recurso, pela perda superveniente do objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (Processo n. 0701462-14.2021.8.07.0011) no dia 28/10/2021. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da prolação da sentença, em homenagem ao princípio da cognição1, forçoso reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.